Tribunal: TJDFT
Processo: 0717816-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. REAJUSTE. PERCENTUAL ÚNICO. RN 309/2012. INOBSERVÂNCIA. RECÁLCULO NECESSÁRIO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A MAIOR DEVIDO. PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRAZO TRIENAL. ART. 206, §3o, INCISO IV, DO CC/02. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.